Tribunal: TJDFT
Processo: 0734156-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0734156-64.2024.8.07.0000 Impetrante : RODRIGO GODOI DOS SANTOS Paciente : JOÃO VICTOR SARANDY LOPES Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O O paciente JOÃO VICTOR SARANDY LOPES foi preso em flagrante, em 13/8/2024, pela prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). A leitura dos autos informa que, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela autoridade judicial da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Recanto das Emas, nos autos n. 0705575-79.2024.8.07.0019 (Operação Transarmamentista), equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/DF logrou flagrar o paciente JOÃO VICTOR mantendo em depósito, para fins de difusão ilícita, no interior de veículo, cerca de 196,50g de maconha. Além disso, no local, havia duas balanças de precisão, tesoura e quarenta unidades de saco plástico, tipo Ziplok. Para além, destacou a autoridade policial: Aparentemente foi comprovada a hipótese de que JOÃO VICTOR SARANDY possui envolvimento com atividades criminosas como o tráfico de drogas, visto que além de ter no período de aproximadamente 2 meses movimentado mais de 200 mil reais conforme Relatório de análise de RIF, ele pratica o tráfico de drogas picado, o que nos leva a conclusão que as movimentações na conta de JOÃO foram a mando de terceiros. Cabe ressaltar que o presente relatório buscou evidenciar, informações com relevância e provável envolvimento com atividades ilícitas, de JOÃO VICTOR. Não os tratando de forma exauriente, mas apenas os indicando e tecendo pequenos comentários explicativos, podendo ser utilizado posteriormente para confronto em com outros dados obtidos. (fl. 59/PDF) O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. No mais, para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente JOÃO VICTOR não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 18 de agosto de 2024; às 16h51. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial